Tribunal: TJDFT
Processo: 0766076-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. MANUAL DO REFERENCIADO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO REFERENDADA PELO SEGURO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE ADESÃO DISPONÍVEL NA INTERNET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Seguradora requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condená-la ao pagamento da quantia de R$42.369,76 pelos serviços médicos prestados à ré. Em suas razões, sustenta que o pagamento não foi realizado em virtude do erro no preenchimento do arquivo XML, especificamente a ocorrência do código “102 - AAMH INVÁLIDO”, o que teria impedido a análise dos pedidos de pagamento. Afirma que o pagamento dos serviços está condicionado ao correto preenchimento e envio da documentação exigida, conforme as normas do Manual TISS e do contrato firmado. A ré sustenta que sua conduta foi legítima e que não houve inadimplemento por sua parte, mas sim falha do prestador em cumprir os requisitos técnicos e administrativos para o faturamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID79539384). Contrarrazões apresentadas (ID79539387).
3. Conforme consta dos autos, o autor é médico referenciado da recorrente desde 15/01/1992, e atende na especialidade de Oftalmologia (ID79539373 e 79539373), bem como que prestou serviços, deixando de receber desde maio de 2023.
4. No caso em tela, conclui-se inexistir qualquer retenção indevida perpetrada pela Seguradora recorrente. Verifica-se que houve o cumprimento integral das cláusulas contratuais do “Manual do Referenciado Bradesco Seguro” (ID 79539372) e os termos aditivos (ID 79539373 e 79539374), onde consta a forma de comprovação da prestação do serviço, conforme cláusulas contratuais que foram anuídas por ambas as partes, tendo o recorrido optado por enviar os comprovantes sem valor legal, não tendo comunicado à recorrente eventuais dificuldades no envio dos documentos, sendo que presta serviços para a Seguradora desde o início da década de 90. Conforme Cláusula Terceira sobre Valores e Pagamentos: “3.1. Os serviços prestados pelo REFERENCIADO aos segurados da BRADESCO SAÚDE quando contratualmente cobertos, serão pagos por esta, por ordem e conta dos segurados, em 45 dias corridos da data de entrega da fatura, de acordo com as condições, normas e valores estabelecidos nos seguintes instrumentos: na Tabela de Honorários e Serviços Médicos (parametrizada à Terminologia Unificada da Saúde Suplementar - TUSS) vigentes na data do evento. 3.1.1. O faturamento será realizado de acordo com o padrão e os parâmetros estabelecidos pela regulamentação vigente e as informações prestadas deverão estar consistentes com os sistemas da BRADESCO SAÚDE. 3.1.2. A entrega das faturas pelo REFERENCIADO deverá ocorrer no prazo mínimo de 15 (quinze) dias e no máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da realização do atendimento. 3.2. O REFERENCIADO enviará à BRADESCO SAUDE os arquivos eletrônicos contendo os dados para cobrança dos serviços prestados aos segurados, nos termos da legislação em vigor, cabendo ao REFERENCIADO o ônus decorrente de incorreções constantes no conteúdo e estrutura dos citados arquivos. 3.2.1. Sem prejuízo do envio da cobrança por meio eletrônico, o REFERENCIADO deverá manter um arquivo físico com os documentos comprobatórios dos serviços prestados, disponibilizando-os à BRADESCO SAÚDE, quando solicitado”. (ID 79539373 – página 3 e 4).
5. Diante de que não pode o autor pleitear o pagamento integral, quando contratualmente previsto apenas o pagamento pela comprovação do serviço prestado no sistema da recorrente. Ressalte-se, que o autor nem mesmo juntou aos autos o arquivo físico das cobranças dos serviços prestados aos segurados. Sendo assim, não há ilegalidade na conduta da recorrente quanto à negativa do pagamento, estando de acordo com as cláusulas do contrato do manual dos prestadores de serviços firmado pelo autor.
6. Acresce-se ao caso que, mesmo que o recorrido alegue desconhecer as cláusulas contratuais, em simples busca pelo site de pesquisas “Google”, com o termo “contrato do manual do referenciado Bradesco Saúde” localiza-se o contrato de adesão, com todas as cláusulas contratuais escritas de forma clara e inteligível.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
8.Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
9.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.